Tribunal: STF
Processo: ARE 765440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas. Prescindibilidade de degravação de todas as conversas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos que subsidiaram o oferecimento da denúncia. Precedentes do STF. 3. Mero inconformismo do recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.